Tribunal: TJBA
Processo: 8044117-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044117-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL CARLOS DE ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA, KONRADO GARCIA BRESCANSIN, ISABELLA SILVA DE ARAUJO, LEONARDO FIALHO PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR Nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (TEMA 20). CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso de ação indenizatória, fundada na instauração do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20), o qual trata da legalidade de contratos bancários com reserva de margem consignável (RMC) e cartões de crédito consignado. O agravante sustenta ser idoso, analfabeto e vítima de fraude contratual, além de pleitear a continuidade do feito por já estar concluso para sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do processo de origem, já concluída a instrução, em razão da instauração do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado, o art. 982, I, do CPC autoriza a suspensão de processos em curso diante da instauração de IRDR, com vistas à isonomia, à eficiência processual e à segurança jurídica.

4. No caso, o processo de origem discute a abusividade dos juros e a validade de contrato de cartão de crédito consignado, temática abrangida pelo IRDR 20.

5. O juízo de origem atuou dentro dos limites do livre convencimento motivado, não havendo nulidade ou ilegalidade na decisão agravada.

6
. A suspensão é compatível com o encerramento da fase de instrução e visa garantir coerência nas decisões judiciais correlatas.

IV. DISPOSITIVO

7
. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Processo Civil, arts. 931, 937, 982, I, 1.015, XIII, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

* TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044117-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MANOEL CARLOS DE ANDRADE NETO e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.